Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740049-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha a contraminuta (ID 20424451). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator